Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710124-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO AERTON DE SOUZA FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO AERTON DE SOUZA FERNANDES, preso em 17/12/2019, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 297, caput, 298, caput, ambos c/c o art. 69; art. 171, caput e art. 171, caput, c/c o art. 29, caput ; art. 299 c/c o art. 297 e art. 288, caput, todos do Código Penal (falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e associação criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. O impetrante relata os fatos e alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 450 dias e não se sabe quando vai ser prolatada a sentença, havendo excesso de prazo para a instrução criminal, não se podendo atribuir culpa exclusiva à defesa. Menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, discorre sobre o recrudescimento da pandemia no país e diz que não foi possível ao juízo o cumprimento dos atos processuais dos prazos estabelecidos em lei e a prisão configura constrangimento ilegal, porquanto desproporcional. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 24692391). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 450 dias e a ainda não foi proferida sentença, não se podendo atribuir culpa exclusiva à defesa. Impende salientar que já foram impetradas anteriores ordens em favor do paciente (0705069-05.2020.8.07.0000 e 0709749-33.2020.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, além de outras alegações, bem como o excesso de prazo em decorrência da suspensão decorrente da situação de pandemia pelo novo coronavírus. Confiram-se a ementa do último habeas corpus impetrado: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CRIME DE ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. COVID-19. PANDEMIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO PELA EXCEPCIONALIDADE DO MOMENTO. ORDEM DENEGADA. 1- A Lei no 13.964/2019 modificou o art. 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. 2- Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu art. 88 estabeleceu que "depende de representação a ação penal". 3- Na hipótese concreta, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade. 4- Outra seria a situação jurídica se a denúncia não tivesse sido oferecida e a nova Lei referida tivesse alcançado o seu vigor, quando necessário seria a intimação da vítima para, querendo, representar no prazo decadencial, este contado a partir da vigência da nova Lei. 5- Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. 6- A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos constantes de portaria da Corregedoria de Justiça, justificando eventual excesso. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1253133, 07097493320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, aprecio o presente feito apenas com relação ao pedido de excesso de prazo posterior. Embora tenha sido extrapolado o prazo previsto na Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, tem-se que não se mostra desproporcional a prisão, considerando-se a análise dos crimes praticados e a situação de reiteração delitiva do paciente. Registre-se que o paciente Maurício Aerton está preso desde 17/12/2019, sendo que ele é reincidente, com diversas anotações criminais, considerando-se ainda que se tratam de quatro réus e vários crimes, consoante anotado no anterior HC 0705069-05.2020.8.07.0000: “De fato, o paciente possui diversas anotações penais pelos delitos de estelionatos, furtos qualificados, receptação, associação criminosa, com condenação definitiva pelos crimes de estelionato e uso de documento falso (Processo no 2012.04.1.003890-5, data dos fatos: 11/04/2012 e trânsito em julgado: 22/03/2013); pelo crime de estelionato (Processo no 2006.05.1.005467-9, data dos fatos: 19/04/2006 e trânsito em julgado: 30/03/2009) e furto qualificado (Processo no 2007.05.1.010821-5, data dos fatos: 20/12/2007 e trânsito em julgado: 25/09/2009) sendo, portanto, reincidente específico, o que demostra sua periculosidade e implica em ameaça à ordem pública”. No mais, verifica-se que o processo está tendo andamento normal (APord 0700246-70.2020.8.07.0005), sendo que na última decisão, proferida em 03/02/2021, o juízo anotou que a defesa do paciente vem determinando o atraso processual, nos seguintes termos: “A Defesa de MARCOS AURELIO e de MAURICIO AERTON formulou pedido de liberdade provisória, nos moldes concedidos ao acusado JOSE DARIO. Requereu ainda a reapreciação do pedido formulado em ID 79155806, em relação ao réu MAURICIO AERTON. Em relação aos pedidos formulados em ID 79155806 pela Defesa de MAURICIO AERTON, verifica-se que já foram apreciados, consoante despacho de ID 80212000. Portanto, nada a prover. Quanto à extensão do benefício concedido a JOSE DARIO, o pleito não merece prosperar, uma vez que as condições pessoais dos acusados são diferentes. Por oportuno, cumpre informar que os reiterados pedidos já analisados em ocasiões pretéritas inviabilizam a célere tramitação da presente ação penal. Com efeito, os autos vieram conclusos para sentença em 13/11/2020, saindo da conclusão diversas vezes, em razão de tais requerimentos. Ademais, a situação prisional do acusado MAURICIO AERTON será reanalisada quando da prolação da sentença. Por fim, mencione-se que o pedido não traz nenhum novo elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento ora objetado. Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos formulados pela Defesa de MARCOS AURELIO e de MAURICIO AERTON. Anote-se a conclusão para sentença” – negritos nossos. Registre-se que o feito encontra-se novamente concluso para a sentença desde 05/02/2021, há cerca de dois meses, o que não se mostra exacerbado, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 13:32:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator